Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. FUNÇÃO A SER DESEMPENHADA FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MOTORISTA. ENTREGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. ART. 37 DA LEP. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo na Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão judicial que deferiu o trabalho externo ao sentenciado em cumprimento de pena no regime semiaberto.
2. É cediço o importante papel do exercício de atividade laboral no processo de ressocialização dos condenados em cumprimento de pena, devendo ser concedido sempre que satisfeitos os requisitos previstos no art. 37 da Lei de Execução Penal, a critério do Juízo das Execuções e desde que compatíveis com a execução da pena.
3. Como requisitos subjetivos, supracitada legislação impõe que a prestação do trabalho externo pelo sentenciado dependerá de aptidão, disciplina e senso de responsabilidade do reeducando, atributos que devem ser objetivamente inspecionados pelo Estado.
4. A realização de atividades fora do ambiente da empresa, no cargo de motorista/entregador, para atendimento de demandas por todo o território do Distrito Federal e Entorno, inviabiliza a fiscalização por parte do Sistema Penitenciário das normas estabelecidas pelo Juízo, impossibilitando a autorização de trabalho externo.
5. Recurso conhecido e provido.